Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010485-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CANASSA ZANETTI - CPF: 032.835.301-90 (AGRAVADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL PELO AUTOR, DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE A REMATRÍCULA DO AUTOR NO CURSO DE MEDICINA – DÉBITOS EM ATRASO SUB JUDICE - PREJUÍZOS À VIDA ACADÊMICA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Para concessão da tutela de urgência antecipatória, é fundamental a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante da plausibilidade do direito invocado, traduzido na impossibilidade de recusa da matrícula por débito pretérito e discutido em juízo, e o justificado temor de grave lesão e de difícil reparação consubstanciado na perda do início do ano letivo, a concessão da liminar pleiteada pelo recorrido, visando a assegurar o resultado útil do processo, era, de fato, medida necessária, em especial com vistas à preservação do princípio constitucional do acesso ao ensino (CF, art. 205).

A questão de pré-requisitos de disciplinas não foi abordada na decisão agravada, o que impede a sua análise, tendo em vista que, em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso “secundum eventum litis”, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sendo inviável o exame de questão não examinada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (incorporadora da IUNI EDUCACIONAL S/A) contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer no 1018520-50.2021.8.11.0041, ajuizada por ANDRE LUIZ CANASSA ZANETT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, mediante depósito judicial a ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias, no valor de R$ 21.796,46 e, após, determinou que a requerida realize, no prazo de 05 (cinco) dias, a rematrícula do autor no 9o semestre do curso de medicina, nas disciplinas constantes na grade curricular, bem como autorize o acesso do autor no portal AVA, para a realização das provas e avaliações, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.

Em suas razões, alega a agravante que a decisão viola o art. 207 da Constituição Federal, bem como a autonomia pedagógica universitária, vez que o impedimento de rematrícula independe de existência débito ou não.

Afirma que o que impediu a rematrícula foi o não preenchimento dos requisitos acadêmicos exigidos para cursar o 9o semestre, já que o agravado possuí pendência em duas disciplinas, que o impede de cursar o internato.

Nesses termos pede pela concessão da liminar para suspender a decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando os efeitos da tutela recursal, para o fim de reconhecer a inexistência de direito do autor em ser rematriculado no 9o semestre do curso de medicina, cassando a decisão agravada definitivamente.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 91539956).

Contraminuta da parte agravada (ID 94586484).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por ANDRÉ LUIZ CANASSA ZANETTI, em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, aduzindo que, no ano de 2017, transferiu os estudos do curso de medicina, continuando sua graduação junto à parte requerida, estando matriculado sob o n. RA 310428116, no entanto, foi impedido de efetuar a rematrícula 2021/1, referente ao 9o semestre, sob a alegação de possuir matérias pendentes, tais como – saúde da mulher, sexualidade humana e planejamento familiar – bem como em razão de possuir débitos em atraso referentes a mensalidades anteriores.

Aduz que na semestralidade de 2019/1, cursou somente a disciplina “DOR” junto à parte requerida, em decorrência de uma liminar deferida no processo n. 8032311-58.2019.8.11.0001 e, apesar de ter cursado uma única matéria, a requerida passou a efetuar a cobrança da mensalidade de forma integral, tendo o autor realizado diversas tentativas para a negociação dos débitos, todas restando infrutíferas.

Informa que mesmo com a cobrança indevida em aberto junto à instituição de ensino, o autor conseguiu efetuar a rematrícula nas semestralidades 2019/2 e 2020/1, contudo, não realizou o pagamento das mensalidades referentes aos dois semestres cursados e, ao tentar negociar o valor para o pagamento, a requerida apresenta resposta negativa, sob a justificativa de necessidade de adimplemento da semestralidade de 2019/1 de forma integral.

Narra que referente ao semestre 2020/2, o autor obteve financiamento estudantil – FIES e, mesmo que a requerida tenha assinado o aditamento, está impedindo a formalização da rematrícula no semestre corrente, bem como impossibilitando o acesso do autor ao portal AVA.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, em sede de tutela de urgência, seja determinando à Ré que Proceda imediatamente a obrigação de rematricular o Requerente no 9o Semestre de Medicina nas matérias: Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar; Atualização IV – Eletivas; Estágio Supervisionado – Estágio Obrigatório Rotativo I., com a liberação do Requerente no acesso ao Portal AVA para realização das avaliações e provas, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido de tutela de urgência, mediante depósito judicial a ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias, no valor de R$ 21.796,46 e, após, determinou que a requerida realize, no prazo de 05 (cinco) dias, a rematrícula do autor no 9o semestre do curso de medicina, nas disciplinas constantes na grade curricular, bem como autorize o acesso do autor no portal AVA, para a realização das provas e avaliações, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A antecipação de tutela regida pelo art. 300, do CPC exige: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano; (c) risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque o ajuizamento de ação de conhecimento está lastreada em alegação relevante de cobrança abusiva de mensalidade referente ao semestre 2019/1, vez que cobrada de forma integral quando o aluno cursou tão somente UMA disciplina, e impedimento de negociar os valores inadimplidos relativos aos semestres 2019/2 e 2020/1, o que autoriza a concessão da tutela provisória, com o alcance pretendido e deferido pela r. decisão agravada, ainda mais, considerando as peculiaridades do caso dos autos, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano de difícil reparação, em intensidade suficiente, para sua concessão.

A possibilidade de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, por sua vez, exsurge evidente, diante das notórias consequências ínsitas ao impedimento de rematrícula com base em valores em atraso, os quais estão sob discussão judicial.

Dessarte, o não acolhimento do pleito liminar poderá viabilizar prejuízos de difícil ou de impossível recuperação.

Sobre o tema, a doutrina traça o seguinte direcionamento:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Nesse sentido, o Enunciado 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): ‘A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’”. (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, Volume único. Editora JusPodivum, p. 650/652)

Sobre o assunto, trago a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ensino universitário. Ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos morais. Recusa da instituição de ensino em aceitar pedido de matrícula de aluna, por inadimplência desta quanto a insignificante quantia decorrente de acréscimo de transferência de turno. Ponderação de interesses em jogo que tem prevalência nas circunstâncias. Perda da oportunidade de frequência de aulas que é incomparável em relação ao atraso em receber pífia soma em dinheiro pela instituição de ensino. Tutela provisória que deve assegurar desde logo garantia à parte que pode sofrer danos irreparáveis. Denegação em primeiro grau. Reversão que é imperativa. RECURSO PARA ESSE FIM PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2122728-19.2017.8.26.0000, Relator: Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 06/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela provisória de urgência para a matrícula do aluno em curso superior. Cabimento, haja vista a possibilidade de risco de dano irreparável ao aluno. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15, revela-se possível a concessão da tutela provisória de urgência. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2009270-24.2017.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 09/03/2017)

Assim, diante da plausibilidade do direito invocado traduzido na impossibilidade de recusa da matrícula por débito pretérito e discutido em juízo, e o justificado temor de grave lesão e de difícil reparação consubstanciado na perda do início do ano letivo, a concessão da liminar pleiteada pelo recorrido, visando a assegurar o resultado útil do processo, era, de fato, medida necessária, em especial com vistas à preservação do princípio constitucional do acesso ao ensino (CF, art. 205).

Lado outro, embora exista jurisprudência no sentido de que o Judiciário não deve interferir na autonomia universitária, que assegura às universidades determinar os respectivos currículos e os pré-requisitos das disciplinas que compõem a grade curricular (artigo 207 da CF/88), essa regra vem sendo flexibilizada em situações peculiares e excepcionais, como por exemplo, a do provável formando que por algum motivo específico não pode cursar as disciplinas faltantes antes, admitindo-se a matrícula em disciplinas subsequentes (quebra de pré-requisito), em atenção ao princípio da razoabilidade.

Contudo, a questão de pré-requisitos de disciplinas não foi abordada na decisão agravada, o que impede a sua análise, tendo em vista que, em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso “secundum eventum litis”, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sendo inviável o exame de questão não examinada na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição, especialmente levando-se em conta o prematuro momento processual e os ditames da teoria da asserção, impondo-se rejeitar tal argumentação.

Por esses motivos, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021